Tribunal: TJDFT
Processo: 0021850-05.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0021850-05.2004.8.07.0001 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SILVIO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 560.900/DF – Tema 22) (ID 18892567). Aponta omissão consubstanciada no fato de ter sido o recorrido condenado perante o juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal pela prática de crime de homicídio culposo, à pena de um ano de detenção, assegurado o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de dois anos. Acrescenta que a apelação criminal foi julgada em 3.4.2008, mantendo-se a condenação imposta à parte recorrida. Afirma não haver similitude fática que se possa vislumbrar no caso dos autos, porquanto o Tema 22 se refere a processos em trâmite, e o recurso extraordinário trata de condenação em segunda instância. Esclarece que a decisão embargada desconsiderou o fato de haver trânsito em julgado da decisão condenatória imposta à parte recorrida. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, e, por consequência, a devolução dos autos ao órgão julgador, ou, sucessivamente, o encaminhamento do recurso ao Supremo Tribunal Federal. Contrarrazões ID 20086930. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, verifico que assiste razão ao embargante, motivo pelo qual revogo a decisão de ID 18892567, e passo a proferir nova análise do recurso extraordinário. O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do apelo constitucional diz respeito à restrição da participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal (RE 560.900/DF – Tema 22). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560.900/DF, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 17/8/2020). Por outro lado, o acórdão recorrido, em sede de embargos de declaração, decidiu que (ID 13965690): Pretende o embargante a complementação ou a modificação do julgado através do julgamento dos presentes embargos. Ocorre que, mesmo que se admita, via entendimento jurisprudencial, que os embargos de declaração, excepcionalmente, podem modificar a decisão embargada, é necessário que esta possua algum vício, o que não houve no caso em questão. Destarte, o acórdão segue intocado por não estar contaminado por nenhum dos vícios catalogados no artigo 535 do Código de Processo Civil. Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 560.900 (Tema 22), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC/2015). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014